Tribunal: STF
Processo: Rcl 62905
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.  



DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, em face de decisão do Juízo da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital (TJRJ) nos autos da ação cível nº. 0102658-94.2023.8.19.0001 que determinou, em decisão liminar, “a imediata retirada de matérias/postagens jornalísticas das páginas sociais na internet e a abstenção na realização de novas publicações com conteúdo similar” (eDoc 1, p. 1), o que afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de ação indenizatória c/c/ obrigação de fazer com pedido liminar formulada por Rodrigo da Silva Bacellar contra o ora reclamante, objetivando o bloqueio das redes sociais ou a obrigação de abstenção “de se manifestar publicamente a respeito do autor e de seus familiares, direta ou indiretamente, seja por meios físicos presenciais ou virtuais, de forma escrita ou oral, bem como retirar as postagens referentes ao Autor e seus familiares” além de indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). (eDoc 8, p. 28)



    Narram que “no dia 25 de agosto de 2023, um sábado, mais de 20 (vinte) dias após a primeira publicação da matéria jornalística, o Deputado RODRIGO BACELLAR moveu, EM SEDE DE JUÍZO PLANTONISTA, ação indenizatória c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido liminar, requerendo a retirada das matérias veiculadas pelo Reclamante e a abstenção na realização de novas publicações, o que é um absurdo sob a ótica constitucional.” (eDoc 1, p. 4).



    Ressalta que “as mesmas matérias jornalísticas publicadas pelo Reclamante foram também divulgadas por vários órgãos de imprensa. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro constatamos que o Deputado Rodrigo Bacellar não ajuizou ações em desfavor dos demais veículos de imprensa.” (eDoc 1, p. 6)



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 7):



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Rodrigo da Silva Bacellar em face de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira. Afirma que o réu é pessoa pública, com grande número de seguidores nas redes sociais e, durante o corrente mês, passou a publicar uma série de postagens difamando e caluniando o autor, além de incitar o ódio e divulgar informações falsas. Assevera que o réu publicou imagens da residência do autor, tornando-o facilmente localizável para qualquer pessoa que, instigada pelas postagens do réu, pretenda lhe fazer mal.



     Analisando-se os fatos narrados, através do exercício de cognição sumária, fundada em um juízo de probabilidade, denota-se que estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do C.P.C. 



    A documentação carreada aos autos confere verossimilhança às alegações autorais no sentido de que vem sendo alvo de ataques por parte do réu. Ademais, há risco de dano de difícil reparação, visto que o autor é pessoa pública e seu nome vem sendo ventilado pelo réu nas redes sociais como autor de diversas condutas criminosas. Noutro giro, não há risco de irreversibilidade da medida, levando em conta que caso comprovadas as acusações, a notícia poderá ser novamente veiculada. A urgência decorre do risco a que o autor e sua família estão submetidos, em especial diante da divulgação de dados da residência do autor.



     Não se trata de censura ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de expressão, mas de ponderação de qual direito fundamental deve ser tutelado neste momento processual, pois o direito à segurança e à preservação da honra também tem acento constitucional. Ademais, afigura-se como dever do Poder Judiciário a restrição de direito que esteja sendo utilizado de forma abusiva, como no caso, que tem apenas o intuito de ofender e difamar o autor e seus familiares. 



    Em razão do exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando que o réu retire das suas redes sociais (Instagram: @oficialgarotinho, Facebook: @oficialgarotinho, Twitter: @blogdogarotinho, Youtube: @blogdogarotinho e Site: blogdogarotinho.com.br), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as publicações envolvendo o autor e seus familiares, bem como se abstenha de realizar novas publicações, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas. 



    Intimem-se, por OJA, com urgência. 



    Após, proceda-se à livre distribuição.”  



    Defende que a decisão reclamada ofende “os princípios constitucionais das liberdades de manifestação, de comunicação e de informação e a não censura prévia, fincados nos incisos IV, IX e XIV, do art. 5º e no art. 220, todos da Carta Cidadã de 1988” (eDoc 1, p. 6) e, assim, cabível a presente reclamação para assegurar o quanto decidido no julgamento da ADPF 130 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada “comunicando-se a decisão à autoridade judiciária que figura como Reclamada, permitindo a republicação das postagens/matérias jornalísticas e a possibilidade de novas postagens, afastando a censura prévia” e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada (eDoc 1, pp. 13 e 14)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção e determinação de abstenção de novas publicações com base nos seguintes fundamentos (eDOC 7):  



    “... A documentação carreada aos autos confere verossimilhança às alegações autorais no sentido de que vem sendo alvo de ataques por parte do réu. Ademais, há risco de dado de difícil reparação, visto que o autor é pessoa pública e seu nome vem sendo ventilado pelo réu nas redes sociais como autor de diversas condutas criminosas. Noutro giro, não há risco de irreversibilidade da medida, levando em conta que caso comprovadas as acusações, a notícia poderá ser novamente veiculada. A urgência decorre do risco a que o autor e sua família estão submetidos, em especial diante da divulgação de dados da residência do autor.



     Não se trata de censura ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de expressão, mas de ponderação de qual direito fundamental deve ser tutelado neste momento processual, pois o direito à segurança e à preservação da honra também tem acento constitucional. Ademais, afigura-se como dever do Poder Judiciário a restrição de direito que esteja sendo utilizado de forma abusiva, como no caso, que tem apenas o intuito de ofender e difamar o autor e seus familiares. ... ”  



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter.  



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade.



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.



    Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo sem, no entanto, discorrer, ainda que de forma sucinta, acerca de tal conteúdo. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório removeu-se temporariamente conteúdo jornalístico que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas.



    Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos.



    Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada neste ponto.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.  



Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente